Tribunal: TJDFT
Processo: 0726854-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726854-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMANDO EXTINTOR LTDA - EPP EMBARGADO: PROTEGE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT CONTRA INCENDIO LTD D E C I S Ã O Embargos de Declaração – Agravo de Instrumento – Não Conhecimento – Dilação Probatória – Ausência de Obscuridade. Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta obscuridade na Decisão de ID no 28392682, “posto que a instrução do presente feito é extremamente necessária para o deslinde da Lide”. Contudo, razão não lhe assiste. Com efeito, a Decisão embargada não conheceu do recurso interposto pela parte em razão de impugnar o indeferimento de dilação probatória, matéria cuja impugnação deve ocorrer em preliminar de Recurso de Apelação, haja vista a ausência de urgência. A parte embargante demonstra sua irresignação com a Decisão, entretanto, os argumentos trazidos não são capazes de demonstrar a obscuridade dos fundamentos decisórios. Assim, não se constata da Decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, firmando o meu convencimento de o pedido conter mera pretensão de reexame do julgado. Como cediço, é incabível, nos Declaratórios, rever a decisão anterior para reexaminar ponto sobre o qual já houve pronunciamento. Por fim, não há omissão ou contradição no decisum, porquanto não está o Magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento. Diante do exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Prossiga-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator